Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713575-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIVIA ROMERO SANT ANNA, LUCELIA MARTINS PINTO MELGARES, LUIS EDUARDO REFATTI ESPADIM, LUIZ ANTONIO TERAMUSSI, MAGDA PATRICIA DE CASTRO, MANUEL LOPES DE SANTANA, MARCIA PIMENTEL DE CASTRO, MARCO AURELIO DE FRANCA MOREIRA, MARCONI ZADOK LORDELO DE SOUZA NEVES, TOMIO MAURO TOGO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator